Tribunal: TJDFT
Processo: 0735310-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735310-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: M. P. L. REPRESENTANTE LEGAL: NARLLA PAIVA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A contra decisão proferida pela 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação sob o procedimento comum ajuizada por M.P.L, representado pelo genitor, em desfavor da ora agravante, concedeu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie a internação da autora, nos seguintes termos: (ID 191466783, autos de origem). “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E DE CARTA PRECATÓRIA, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se". Inconformado, recorre o agravante, cujas razões foram acostadas no ID 63228180. No mérito postula o provimento do recurso para desonerar a agravante de custear a internação. A decisão de ID 63276901 oportunizou à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a intempestividade do recurso. A agravante apresentou a petição de ID 63716525. É o breve relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento, verifico que o recurso é manifestamente intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido. Vejamos. Compulsando os autos de origem, verifico que a decisão que deferiu a tutela de urgência para obrigar a agravada autorizar e custear a internação do agravado foi proferida em 29/03/2024. A agravante foi intimada da decisão em 21/04/2024 (ID 194067926, autos de origem) e, conforme consulta ao sistema do PJE da primeira instância, o prazo de 15 dias para a interposição do recurso se findou em 14/05/2024. Todavia, o presente recurso somente foi interposto em 23/08/2024. Cumpre esclarecer que a última decisão proferida nos autos de origem não decidiu acerca da tutela de urgência, mas, tão somente, determinou que o réu comprovasse o cumprimento da liminar anteriormente deferida. Nesse sentido, transcrevo a parte final da decisão de ID 205681147, autos de origem: “É a síntese relevante. DECIDO. Com espeque no art. 139, IV, determino que o réu comprove o EFETIVO CUMPRIMENTO DA LIMINAR, sob pena de serem adotadas todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da referida ordem judicial, inclusive o bloqueio on line necessário para a cobertura do tratamento, conforme informado ao ID 193966477 e boleto bancário de ID 195309732. O prazo será preclusivo de 10 (dez) dias. Decisão datada e assinada conforme certificação digital. " Desse modo, a última decisão prolatada (ID 205681147, autos de origem) somente se limitou a determinar que o agravante comprove o cumprimento da liminar anteriormente deferida, não reabrindo o prazo para a interposição do recurso contra a decisão que deferiu a tutela de urgência. Nesse contexto, o recurso interposto é manifestamente intempestivo. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora